Tribunal: TJES
Processo: 5011320-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011320-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1 – Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 25 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. Declaratórios no Ag. de instrumento nº 5011320-26.2024.8.08.0000

Embargante:

Estado do Espírito Santo

Embargada:

ESTOK Comércio e Representações S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 11149328 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão que deferiu o pedido da Executada
“[...]para SUSPENDER a tramitação desta execução fiscal até a decisão final da Ação Anulatória, bem como o prazo para oferecimento dos Embargos à Execução[...]”
, além de julgar prejudicado o agravo interno.
(ID. 38686559)

Em suas razões, a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, o embarga
nte alega que o acórdão ostenta omissão, pois
“[...]não há que se falar em prejudicialidade externa, na forma do art. 313, inciso V, alínea 'a', do CPC, a ensejar a suspensão da execução fiscal[...]”
, não tendo se manifestado acerca do art. 38 da Lei n.º 6.830/80, bem como que
“[...]a suspensão do crédito tributário somente poderá ocorrer se verificada a existência de um dos requisitos constantes do[...]”
art. 151, do CTN. (ID. 11915195)

Contrarrazões ID. 12438986.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 07 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o acórdão
ostenta omissão, pois
“[...]não há que se falar em prejudicialidade externa, na forma do art. 313, inciso V, alínea 'a', do CPC, a ensejar a suspensão da execução fiscal[...]”
, não tendo se manifestado acerca do art. 38 da Lei n.º 6.830/80, bem como que
“[...]a suspensão do crédito tributário somente poderá ocorrer se verificada a existência de um dos requisitos constantes do[...]”
art. 151, do CTN. (ID. 11915195)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que, apesar de
“[...]sustentar seu inconformismo essencialmente no argumento de que a garantia do juízo ofertada pela parte recorrida não se presta ao fim colimado, certo é que o magistrado singular determinou a suspensão da execução fiscal originária com base no art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, já que “[...]a Ação Anulatória autuada sob nº 5031303-07.2022.8.08.0024 foi ajuizada em 28/09/2022, logo, anteriormente à propositura desta executória, que ocorreu apenas em 08/09/2023. A referida Anulatória tem como objeto a anulação do auto de infração nº 5.027.057-7, que é exatamente o auto de infração que originou o crédito tributário exigido nesta execução fiscal, cujo título executivo é a CDA nº 11212/2022[...]”
, o que tem respaldo na jurisprudência do e. STJ, também referenciada no julgado (AgInt no REsp n. 1.614.312/PE).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, ressalto que
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)
, como ocorre no caso vertente.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.